Tribunal: TJMT
Processo: 1002155-32.2022.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002155-32.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBERTO GONCALVES - CPF: 917.838.281-53 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
ROBERTO GONÇALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da
2a VARA DE JUÍNA/MT
, na ação previdenciária n.

1002155-32.2022.8.11.0025
, que julgou improcedente o pedido formulado na presente demanda,
o qual
pleiteava o benefício de auxílio acidente em decorrência de acidente de trabalho.

O apelante inconformado com a r. sentença, aduz que apresenta sequela decorrente da amputação do dedo anelar, obtida após sofrer acidente de trabalho em 30/09/2009.

O autor afirma que mantinha vínculo empregatício com a empresa AMERICAN WOOD MADEIRAS LTDA, explica que trabalhava na função de operador de “plaina desengrossadeira”, e no momento em que estava manuseando a máquina, sua luva ficou presa, resultando na amputação traumática do dedo anelar esquerdo.

O apelante explica que para desenvoltura de suas atribuições o dedo anelar é indispensável ao manuseio do principal objeto de trabalho, uma vez que a amputação desse membro compromete a qualidade de vida, por conta da dificuldade de extensão das articulações, o movimento pinça e principalmente a fixação/manuseio de objetos.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso de Apelação Cível, para que o pedido da ação previdenciária seja julgado procedente, concedendo-lhe o benefício de auxílio-acidente.

Não houve a apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação.

Não houve a manifestação da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Extrai-se dos autos que
ROBERTO GONÇALVES
ajuizou a Ação Previdenciária no
1002155-32.2022.8.11.0025,

contra o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, alegando que, em breve suma,
estava trabalhando regularmente, porém, em determinado momento em que estava manuseando a máquina, sua luva ficou presa e assim, puxando sua mão, resultando na amputação de falange do 4o quirodáctilo esquerdo.

Informa que recebeu

auxílio-doença em razão do acidente de trabalho, NB no 537.951.435-5, o qual cessou em 30/11/2009.

Desse modo, requereu, em primeiro grau o auxílio acidente com data de início ao primeiro dia seguinte à cessação do auxílio doença

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, por entender que o pedido formulado na inicial não preenche os requisitos pressupostos para os benefícios previdenciários pretendidos
. ”
(ID. 193949698).

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente.

A Lei no 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

Do laudo pericial constata que apresenta limitação moderada na mobilidade do 4o quirodáctilo esquerdo, mas que poderá continuar exercendo sua função laborativa habitual sem qualquer empecilho, pois não houve a redução da sua capacidade profissional, e ainda havendo a possibilidade de reabilitação ou readaptação. Conforme transcrevo a seguir:

“
1. A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?
Sim. Amputação de falange distal do 4o quirodáctilo esquerdo

2.A parte autora é incapacitada para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique.
Não á Incapacitante
.

4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?

A lesão é permanente, porem consegue realizar atividades com limitações.

10. Qual a atividade laboral da parte autoral desde quando exerce essa atividade?

Prancheiro/ lenhador desde 2018

11 . A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução da autoria, suas condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação?

É possível realizar a atividade atual”.

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora, ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Em contrapartida, o apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Ademais, verifica-se que o autor possui 44 anos de idade, então consegue manter suas atividades profissionais e até mesmo se inserir em novas oportunidades.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024